Tribunal: STF
Processo: RE 1313128
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Vol. 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 303, DE 19/12/2019, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CF, ART. 100, § 2º. 
    1. O art. 100, § 2º da Constituição Federal, dispõe que os créditos cujos titulares tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos.
    2. A Resolução nº 303, de 19/12/2019, do CNJ, em seus artigos 2º e 9º estatui a requisição de parcela superpreferencial de créditos cujos titulares sejam idosos, doentes graves ou pessoas com deficiência. No entanto, o §4º do art. 49 da mesma Resolução 303/2019 do CNJ, estabelece que deverá haver descentralização de recursos orçamentários pela Fazenda Pública para custear tal despesa, na forma de convênio ou de lei própria. No âmbito federal, tal despesa deverá constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual (LOA) a ser descentralizada para o Tribunal.
    3. Não há viabilidade orçamentária, enquanto tal previsão não constar das leis orçamentárias, para o pagamento sob a forma e nos prazos de uma RPV. A solução, assim, ainda que provisoriamente, não é o total indeferimento do pedido, mas a expedição de um precatório superpreferencial, no valor de 180 salários mínimos, para pagamento com prioridade, com a expedição de outro precatório, para tramitação no regime regular.”
    No apelo extremo (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 100, §§ 2º e 8º, da Constituição, defendendo, em suma, a impossibilidade de fracionamento do precatório, com pagamento de RPV do crédito superpreferencial, pois:
    (a) “a autorização do pagamento por RPV de até 180 salários mínimos, triplicando a previsão constitucional (60 s.m.), determinaria um forte abalo orçamentário nas contas da previdenciária, diante da antecipação da liquidação do débito somente prevista para o exercício seguinte pela quitação do precatório” (fl. 3, Vol. 10); 
    (b) da inteligência da norma violada, “o que se infere é que, para fins de pagamento judicial de valores devidos pela Fazenda Pública, é necessária a adoção de uma forma única de expedição de requisição para pagamento, sendo vedado seu fracionamento para outra modalidade, inclusive para fins de realização de pagamento pela via da requisição de pequeno valor – RPV” (fl. 5, Vol. 10); 
    (c) a Constituição Federal não prevê a expedição de RPV para valores acima de 60 salários mínimos, ressaltando que o fracionamento autorizado pelo §2º refere-se ao próprio precatório, o qual pode ser fracionado para pagamento do crédito preferencial sem respeitar a ordem cronológica de pagamentos;
    (d) “a intenção do constituinte jamais foi criar nova forma de requisição de pequeno valor, mas sim uma preferência entre precatórios” (fl. 5, Vol. 10); e
    (e) “a Resolução CNJ 303/2019, ao estabelecer que a "superpreferência" deve ser paga via RPV desvirtua por completo a mens legis que acompanha o artigo 100, §2º do texto constitucional”, além de contrariar “expressamente a vedação constitucional de fracionamento do precatório para que parte dele seja pago por RPV de que trata o mesmo art. 100, em seu §8º” (fl. 8, Vol. 10).
    Sem contrarrazões (Vol. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3, Vol. 6):
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi indeferido o pedido de expedição de RPV’s em substituição aos precatórios expedidos nos eventos n.s 106 e 107, mediante aplicação das novas regras contidas na Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, tendo em vista a idade avançada do exequente. 
    (…)
    A decisão inaugural foi proferida nos termos que transcrevo: 
    Inicialmente, consigno que vige a redação do §2º do artigo 100 da Constituição Federal contida na EC 94/2016, cujo teor suprimiu o balizamento temporal “na data de expedição do precatório” contido na EC 62/09 e declarado inconstitucional pelo STF, nas ADIns 4357 e 4425. 
    O artigo 100, § 2º, da CF/88 assim estabelece: 
    (...)
    Já a Resolução nº 303, de 19/12/2019, do CNJ, em seus artigos 2º e 9º estatui a requisição de parcela superpreferencial, nos seguintes termos: 
    (...)
    Do exame dos dispositivos acima transcritos, evidencia-se a hipótese de superpreferência de créditos cujos titulares sejam idosos, doentes graves ou pessoas com deficiência. 
    A questão que se coloca é se a nova preferência estabelecida faculta o pagamento da parcela equivalente a três vezes o valor de uma RPV, no prazo de uma RPV, ou se apenas assegura que, dentre os pagamentos alimentares, os precatórios das pessoas em referência sejam pagos com maior prioridade que os demais, mas sob o regime de precatórios. Nessa segunda hipótese, haveria a prévia inclusão em orçamento público, fazendo-se o pagamento desta parcela superpreferencial com prioridade sobre os demais precatórios alimentares, permitindo-se o fracionamento exclusivamente para este fim. 
    A Resolução nº 303, de 19/12/2019, do CNJ, em seus artigos 2º e 9º, ao regular a requisição da parcela superpreferencial, parece optar pela primeira hipótese: 
    (…)
    O art. 17 da Lei 10.259/2001, a que faz referência a resolução, no §4º do art. 9º, estabelece que em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. 
    A uma primeira vista, optou o CNJ, portanto, pela possibilidade de requisição para pagamento no prazo de uma RPV. 
    No entanto, o §4º do art. 49 da mesma Resolução 303/2019 do CNJ, estabelece que deverá haver descentralização de recursos orçamentários pela Fazenda Pública para custear tal despesa, na forma de convênio ou de lei própria. No âmbito federal, tal despesa deverá constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual (LOA) a ser descentralizada para o Tribunal. 
    Não há viabilidade orçamentária, enquanto tal previsão não constar das leis orçamentárias, para o pagamento sob a forma e nos prazos de uma RPV. 
    O contido no voto-vista do Ministro Luiz Fux ao analisar a constitucionalidade do § 2º do artigo 100 da Constituição Federal no âmbito das ADIns 4357 e 4425, parece abrir caminho para a segunda hipótese: 
    [...] Sob este pano de fundo, o que pretendeu a EC nº 62/09 foi incrementar essa diferenciação no regime de pagamentos, adicionando agora, ao referido critério objetivo da natureza do crédito alimentar, alguns parâmetros subjetivos quanto à pessoa do credor, cujo preenchimento alça o precatório de que é titular a uma segunda e mais elevada ordem de precedência, acima dos precatórios alimentares ordinários e dos precatórios sem qualquer qualificativo. Daí a denominação de “superpreferência” ao regime instituído pelo §2º do art. 100 da Constituição, que toca os créditos alimentícios cujos titulares (i) tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório ou (ii) sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, limitada a preferência, em qualquer caso, “até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório”. (grifei) 
    A solução, assim, ainda que provisoriamente, não é o total indeferimento do pedido, mas a expedição de um precatório superpreferencial, no valor de 180 salários mínimos, para pagamento com prioridade, com a expedição de outro precatório, para tramitação no regime regular. 
    Obviamente que essa solução só deverá ser adotada nos casos em que beneficie o titular do crédito, frente ao tempo já decorrido e a perspectiva de pagamento do precatório eventualmente já expedido. 
    Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal. 
    Não vejo razão, agora, para modificar tal entendimento.” 
    Como se verifica da leitura do que foi decidido, o Tribunal de origem entendeu que o crédito com superpreferência deve ser pago por meio de precatório, e não por RPV.
    Assim, carece o recorrente de interesse recursal. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente